Tribunal: TJMT
Processo: 1029654-61.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029654-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES NETO DA SILVA - CPF: 432.865.421-72 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

MARIA DAS DORES NETO DA SILVA

AGRAVADO
(S):

BANCO BMG
AS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
PARA CONCESSÃO DA
TUTELA DE URGÊNCIA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral movida. A agravante pretendia a suspensão de descontos mensais de R$ 180,30 em seu benefício previdenciário (pensão por morte de R$ 7.566,80) relativos a contrato de reserva de margem consignável celebrado em 2011, bem como a abstenção de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da continuidade dos descontos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, além da ausência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado, conforme art. 300 do CPC.

4
. A agravante não demonstrou de forma inequívoca a probabilidade do direito alegado, considerando que admite ter celebrado empréstimo consignado e recebido valores creditados, sendo necessária dilação probatória para apurar a correlação entre os pagamentos realizados e a alegada quitação do débito original.

5
. O perigo de dano não restou caracterizado, tendo em vista que os descontos ocorrem desde 2011 sem comprometer a subsistência da agravante, que mantém múltiplos contratos de empréstimo consignado simultâneos com diversas instituições financeiras
.

6
. A alegação de abusividade contratual e nulidade do contrato de reserva de margem consignável demanda cognição exauriente e produção de prova pericial contábil para adequada apuração dos valores efetivamente utilizados, dos pagamentos realizados e do eventual saldo remanescente.

7
. A inércia da agravante por mais de uma década para questionar especificamente os descontos

sub judice
, conjugada com a manutenção de diversos outros contratos consignados ativos, afasta a urgência alegada e a verossimilhança das alegações de vício de vontade ou desconhecimento das condições contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso conhecido e desprovido.

9
. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em contratos de reserva de margem consignável exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano iminente, não bastando alegações genéricas de abusividade contratual. 2. A existência de múltiplos contratos de empréstimo consignado simultâneos e a inércia prolongada para questionar descontos específicos afastam a caracterização da urgência e da verossimilhança das alegações de comprometimento da subsistência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
Art.
300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
1028705-37.2025.8.11.0000
e
1025813-58.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS DORES NETO DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de
Indébito
e Indenização por Dano Moral (processo nº 1016498-94.2025.8.11.0003), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

A causa de pedir do processo originário consiste na alegação de que a autora celebrou empréstimo consignado com o banco réu em 2011, tendo
recebido, ainda,
depósitos realizados entre 2014 e 2019, totalizando R$ 4.172,16. Não obstante, o banco teria implementado descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob a denominação "cartão de crédito", sem sua anuência, configurando cobrança abusiva de valores já pagos.

A decisão agravada foi assim fundamentada:

Vistos, etc.

MARIA DAS DORES NETO DA SILVA
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral”, em desfavor de
BANCO BMG S/A
, pessoa jurídica de direito privado, pelos fatos elencados na inicial, sobreveio aditamento à petição inicial, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Considerando que a requerida não foi citada até o presente momento,
defiro
o pedido de aditamento da petição inicial acostado em (Id. 204769726), nos moldes do art. 329, I, do CPC.

Ademais, passo a análise da tutela de urgência requerida pela parte autora.

O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória,
in
verbis
:
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”.
Destaque-se, neste momento que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada.

Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar”
(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora
Juspdivm
. 14ª Edição – 2022. p.492) (grifo nosso).

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão da autora, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito
inaudita altera parte
, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro
norte
, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela(art. 300, CPC).

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. - Nos termos do artigo 300 do CPC/2015, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Ausentes os requisitos necessários, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência é medida que se impõe”
.(TJ-MG - AI: 10000212542245001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 05/07/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA. Para que a tutela antecipada seja deferida, mister a demonstração, através de prova inequívoca, da verossimilhança das alegações apresentadas e da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela é
medida
que se impõe”
(TJ-MG - AI: 10000200318970001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 14/07/0020, Data de Publicação: 17/07/2020) (grifo nosso).

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe,
mesmo porque, os valores são descontos no benefício da parte autora desde o ano de 2011, o que demonstra, por si só, a sua inércia em solucionar a questão, e, ao menos por ora, afasta a verossimilhança das alegações apresentadas pela parte autora
(art.300, CPC).

Portanto, hei por bem em
indeferir
os pedidos de tutela formulados na exordial, até ulteriores deliberações deste Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

E
m suas razões recursais
(ID.
311055371
)
, a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência
e reversibilidade da medida;

2. Abusividade dos descontos por ausência de termo final no contrato
e r
isco à subsistência da autora com a continuidade dos
débitos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo-se a tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora no valor de R$ 180,30 e na abstenção de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Decisão (42585787)
–
PJE 1º Grau
) e preparo
dispensado ante o deferimento da justiça gratuita
(ID.

311232885
).

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão

(ID.

320273928
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

MARIA DAS DORES NETO DA SILVA

AGRAVADO
(S):

BANCO BMG SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS DORES NETO DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de
Indébito
e Indenização por Dano Moral, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora consistente na suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário e na abstenção de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte Agravante, em suma, defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, sustentando que já adimpliu integralmente o valor inicialmente contratado mediante depósitos realizados entre 2014 e 2019.

Além disso, argumenta que há abusividade nos descontos realizados em razão da ausência de termo final no contrato de reserva de margem consignável, o que configura cobrança indefinida e compromete sua subsistência, considerando que os descontos incidem sobre penso por morte no valor de R$ 180,30.

Por fim, sustenta que a medida pleiteada é reversível, não havendo risco de irreversibilidade do provimento antecipado, e invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no sentido de que os descontos relativos à reserva de margem consignável são incompatíveis com o empréstimo consignado e merecem ser suspensos liminarmente.

Passo à análise das teses recursais.

1. Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência e reversibilidade da medida

Pois bem.
De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A controvérsia cinge-se
à possibilidade de continuidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da Agravante no valor de R$180,30 registrado sob a modalidade “Cartão de Crédito”.

A agravante sustenta que o reconhecimento da presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil implica na concessão da tutela de urgência pleiteada e, consequentemente, na suspensão imediata dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Com efeito, a concessão da tutela de urgência, seja ela antecipada ou cautelar, encontra-se disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, que estabelece como requisitos cumulativos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, conforme disposto no § 3º do mesmo dispositivo legal.

No caso em exame, a análise dos elementos constantes dos autos revela que a agravante não logrou demonstrar de forma suficiente a presença dos requisitos legais exigidos para a concessão da medida antecipatória pleiteada.

Primeiramente, quanto à probabilidade do direito, observa-se que a própria agravante admite ter celebrado empréstimo consignado com a instituição financeira agravada em dezembro de 2011, tendo recebido o valor creditado em sua conta corrente, conforme comprovante juntado aos autos

(ID.
198663007
– PJE 1º grau)
.

A alegação de que teria quitado integralmente o débito mediante depósitos realizados entre 2014 e 2019 não encontra respaldo probatório suficiente nesta fase processual, especialmente considerando que os documentos apresentados não demonstram inequivocamente a correlação entre os valores depositados e a quitação do empréstimo originalmente contratado.

Ademais, a própria narrativa da agravante indica que houve a implementação de "cartão de crédito" em seu benefício, o que sugere a existência de nova modalidade contratual, diversa do empréstimo consignado inicialmente celebrado.

Não se pode olvidar que a tutela de urgência pressupõe a demonstração de prova inequívoca da verossimilhança das alegações, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A mera alegação de quitação, desacompanhada de documentação hábil a comprovar tal circunstância, não se mostra suficiente para caracterizar a probabilidade do direito invocado, especialmente em se tratando de relação contratual complexa que envolve diferentes modalidades de crédito consignado.

Quanto ao perigo de dano, embora a agravante alegue que os descontos comprometem sua subsistência, tendo em vista que incidem sobre penso por morte no valor de R$ 180,30, impõe-se reconhecer que tal argumento não prospera diante das circunstâncias específicas do caso.

Conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau, os descontos são realizados desde o ano de 2011, ou seja, há mais de uma década, sem que isso tenha impedido a subsistência da agravante durante todo esse período.

A inércia da agravante em questionar os descontos por período tão extenso constitui elemento relevante para afastar a caracterização do perigo de dano, porquanto demonstra que a situação não se revestia da urgência alegada.

Se os descontos efetivamente comprometessem sua subsistência de forma grave e iminente, seria razoável esperar que a agravante tivesse buscado a tutela jurisdicional em momento anterior, não aguardando mais de uma década para fazê-lo.

Ademais, a análise do extrato do benefício previdenciário da agravante
(ID.
198663033
– PJE 1º Grau)
revela a existência de múltiplos descontos consignados com diversas instituições financeiras, a saber: Banco Itaú Consignado (empréstimos 1, 2, 3, 4 e 5) totalizando R$ 384,76; Banco Santander (empréstimos 1 a 11) somando R$ 1.331,67; Banco
Daycoval
(empréstimo 1) no valor de R$ 76,00; Caixa Econômica Federal (empréstimo 1) no montante de R$ 29,56; e Banco BMG (cartão de crédito) no valor de R$ 180,30
, situação que reforça a fraqueza na argumentação da Recorrente.

Do mesmo modo,
não se pode desconsiderar que a agravante busca, por meio da ação declaratória, anular o contrato de reserva de margem consignável por suposto vício de vontade, o que demanda indubitavelmente dilação probatória para a adequada apuração dos fatos alegados.

A concessão de tutela de urgência que antecipe substancialmente os efeitos da sentença de mérito, sem a devida instrução probatória, configuraria indevido prejulgamento da causa.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito. Na origem, pleiteou-se o cancelamento de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), a suspensão dos descontos mensais em folha de pagamento e a conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência pleiteada, a fim de suspender os descontos mensais em folha e readequar a dívida decorrente de contrato de cartão de crédito consignado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O agravo de instrumento deve ser analisado segundo o princípio do secundum
eventum
litis, restringindo-se ao exame da correção da decisão recorrida com base nos elementos constantes dos autos à época do pronunciamento judicial. 5. A parte agravante não apresenta provas concretas de que desconhecia a natureza jurídica da contratação, limitando-se a alegações genéricas e a julgados de casos análogos, o que não supre a necessidade de elementos individualizados que demonstrem vício no consentimento. 6. A jurisprudência da Corte reconhece que a simples alegação de desconhecimento da contratação não basta para afastar sua validade, sendo imprescindível dilação probatória para confirmação de eventual inexistência da relação jurídica. 7. Os descontos realizados não demonstram, prima facie, gravidade suficiente para caracterizar o perigo de dano irreparável, pois não restou comprovado prejuízo relevante à subsistência da parte agravante. 8. A tutela de urgência pressupõe análise individualizada do caso concreto, não sendo possível basear sua concessão em presunções generalizadas extraídas de notícias ou padrões de comportamento atribuídos às instituições financeiras. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta e individualizada dos requisitos do art. 300 do CPC, não sendo suficientes alegações genéricas ou provas emprestadas de casos análogos. 2. A mera alegação de desconhecimento da natureza do contrato de cartão de crédito consignado não afasta sua validade quando ausente prova inequívoca de vício na contratação. 3. Descontos mensais de pequena monta, sem demonstração de prejuízo relevante à subsistência do consumidor, não caracterizam perigo de dano para fins de concessão de tutela provisória. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1005607-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025, DJE 29.05.2025. TJMT, AI nº 1011210-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024, DJE 19.06.2024. (N.U 1028705-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 15/10/2025)

No que tange à reversibilidade da medida, embora a agravante sustente que eventual provimento desfavorável ao final da demanda permitiria o retorno ao status quo
ante, tal
argumento não se mostra suficiente para suprir a ausência dos demais requisitos legais.

A reversibilidade constitui requisito negativo da tutela de urgência, cuja ausência impede sua concessão, mas cuja presença, por si só, não autoriza o deferimento da medida se não demonstrados os requisitos positivos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2. Abusividade dos descontos por ausência de termo final no contrato e risco à subsistência da autora com a continuidade dos débitos

A agravante argumenta que a implementação de descontos sem definição clara do termo final configura abusividade contratual que justifica a suspensão imediata das cobranças, invocando precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no sentido de que a reserva de margem consignável é incompatível com o empréstimo consignado.

Primeiramente, cumpre observar

que
a
alegação de abusividade contratual e a pretensão de nulidade do contrato de reserva de margem consignável demandam necessariamente dilação probatória para a adequada apuração dos fatos controvertidos, não sendo possível o deferimento de tutela de urgência que antecipe substancialmente os efeitos da sentença de mérito sem a devida instrução processual.

A análise da alegada abusividade contratual pressupõe o exame detalhado da documentação
contratual,
,
por exemplo,
o termo de adesão, as condições gerais do contrato, os extratos de movimentação da conta e os comprovantes de utilização do limite de crédito disponibilizado.

Tal análise não pode ser realizada de forma superficial em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, sendo imprescindível a produção de prova pericial contábil para a correta apuração dos valores efetivamente utilizados, dos pagamentos realizados e do eventual saldo remanescente.

A questão relativa à ausência de termo final no contrato também exige análise aprofundada da documentação contratual específica, considerando que a reserva de margem consignável possui características próprias que a distinguem do empréstimo consignado tradicional
, sendo que a
definição dos termos contratuais,
incluindo prazo de vigência, condições de utilização e forma de quitação, deve ser analisada à luz da legislação aplicável e das cláusulas efetivamente pactuadas, o que demanda cognição exauriente.

A concessão de tutela de urgência que suspenda integralmente os descontos, sem a adequada instrução probatória,
se revelaria prematura.
Por outro lado, a manutenção dos descontos durante a instrução processual não configura prejuízo irreparável à agravante, especialmente considerando que tais descontos são realizados há mais de uma década sem comprometer sua subsistência.

A esse respeito:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITES LEGAIS DE COMPROMETIMENTO DE RENDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por aposentado contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos mensais oriundos de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob alegação de ausência de contratação válida e de comprometimento de mais de 44% de sua renda mensal. O juízo a quo também indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência com vistas à suspensão de descontos mensais por suposta contratação irregular de cartão RMC; e (
ii
) saber se é cabível a inversão do ônus da prova desde a fase inicial do processo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência requer a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 4. No caso, o agravante admite relação jurídica com a instituição financeira, mas não apresenta, em sede de cognição sumária, prova inequívoca da abusividade ou da ausência de contratação, tampouco demonstra a urgência contemporânea da medida pleiteada, haja vista a persistência dos descontos desde 2018. 5. A alegação de comprometimento excessivo da renda, superior a 35%, carece de comprovação robusta e individualizada dos valores descontados e da natureza jurídica das parcelas. 6. A suspensão dos descontos, neste momento, pode antecipar o julgamento do mérito, razão pela qual se mostra inadequada em sede de tutela de urgência. 7. Quanto à inversão do ônus da prova, o CDC admite sua aplicação, mas esta deve ser realizada no momento oportuno, após a instauração do contraditório, salvo demonstração inequívoca da verossimilhança das alegações, o que não ocorre neste estágio. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos mensais decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com RMC exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e da urgência contemporânea, o que não se verifica em alegações genéricas desacompanhadas de provas. 2. A
inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, deve ser analisada no momento oportuno do processo, não sendo automática, especialmente quando ausente a verossimilhança das alegações iniciais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC,
arts
. 300 e 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII; L. nº 10.820/2003, art. 1º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1002206-21.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2022; TJMT, AI nº 1013182-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.07.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1735781/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 22.11.2021. (N.U 1025813-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)

Portanto, a alegação de abusividade contratual e a pretensão de suspensão dos descontos devem ser analisadas em sede de cognição exauriente, após a regular instrução probatória, não sendo recomendável a antecipação dos efeitos da tutela definitiva com base em elementos probatórios insuficientes para a formação de juízo de certeza quanto às alegações apresentadas.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do presente Agravo de Instrumento

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a
r.
decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025